Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL. POSTERIOR ASSINATURA DE COMPRA E VENDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OFERTA. VINCULAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LUCROS CESSANTES: EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE OBRA: DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade da incorporadora pelos fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
2. “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.“ Tema 996/STJ.
3. Considerando que o foi ultrapassado o prazo contratual, bem como o período de 180 (cento e oitenta) dias corridos de tolerância, resta configurado o atraso na entrega do imóvel, razão pela qual o apelante deve responder pela mora até a data da efetiva entrega do imóvel.
4. O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, justifica o pagamento de indenização em favor do consumidor, na modalidade lucros cessantes, durante o período do inadimplemento contratual.
5. "A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem entendido que os "juros de obra", os quais, para fins de início da amortização de saldo devedor, são cobrados pela instituição financeira, devem ser ressarcidos pela construtora, uma vez comprovada a sua responsabilidade no atraso da conclusão da obra." (...) (Acórdão n.1003535, 20151010098859APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 699/703)
6. A correção monetária da indenização por dano material na modalidade lucros cessantes deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ, a qual dispõe “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” 5.1. Sobre os juros de obra, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso, momento que está configurada a mora do devedor, a teor do disposto no art. 397, do CC.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO.